Tribunal: TJES
Processo: 0009217-74.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009217-74.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍODO DE INCAPACIDADE PARCIALMENTE COMPROVADO. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível em face da sentença que julgou procedente a ação acidentária, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-doença acidentário (NB 607.473.934-3) de 20/12/2014 até a data da publicação da sentença, além de honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o período efetivo de incapacidade laboral do autor e a consequente limitação temporal do pagamento do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer a possibilidade de compensação ou devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada; e (iii) determinar o momento processual adequado para a fixação dos honorários advocatícios, diante da natureza ilíquida da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial comprova que a incapacidade laboral do autor se limitou ao período compreendido entre agosto de 2014 e dezembro de 2016, estando o segurado apto para o trabalho a partir de janeiro de 2017. Assim, a extensão do benefício até a data da publicação da sentença carece de amparo fático e legal.

4. A concessão e manutenção de benefícios previdenciários dependem da comprovação de incapacidade laboral nos termos dos arts. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, sendo indevido o pagamento quando ausentes os requisitos legais.

5. Reconhecida a cessação da incapacidade em dezembro de 2016, é legítimo o direito do INSS à compensação dos valores pagos a partir de janeiro de 2017, a título de tutela antecipada não confirmada em sentença definitiva.

6. A verba honorária fixada sobre as parcelas vencidas deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo sua definição postergada para a fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação.

7. Não há sucumbência recíproca, pois o pedido do autor foi parcialmente acolhido dentro do objeto da demanda, ainda que com limitação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido e remessa necessária parcialmente acolhida.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de incapacidade laboral apenas até dezembro de 2016 limita o pagamento do auxílio-doença acidentário a esse período; 2. A reforma de decisão que antecipou tutela obriga o segurado à devolução ou compensação dos valores pagos indevidamente, conforme Tema 692/STJ; 3. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 115, II; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.401.560/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 12/02/2014 (Tema 692); STJ, Pet nº 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
00
09217-74.2015.8.08.0024

A
PELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO
:
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a r. sentença de fls. 134/139, integrada às fls. 152/153, que, nos autos da ação acidentária em face dele ajuizada por
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA ALVES
, julgou procedente o pedido autoral para
“
condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio doença acidentário – NB 607.473.934-3, de 20/12/2014 (dia
imediatamente
seguinte ao da alta administrativa) até a data da publicação desta sentença, cessando a tutela deferida a partir desta data”.

A r. sentença primeva, ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas (súmula 111 do STJ).

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor,
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES
, ajuizou
“ação acidentária”
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, com fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, alegando que, no dia 06/08/2014, foi vítima de um acidente de trabalho, pois enquanto transportava algumas cadeiras, escorregou em uma escada e sofreu vários traumatismo, inclusive, na bolsa escrotal.

Aduz que, em razão das lesões, foi afastado do trabalho, para tratamento, em gozo de auxílio-doença acidentário, de 25/08/2014 a 19/12/2014.

Contudo, sustenta que a alta realizada pela autarquia federal foi prematura, pois ainda encontrava-se totalmente incapacitado, razão pela qual requer a condenação do réu na obrigação de restabelecer o auxílio-doença acidentário, a partir da data da sua cessação e, para que seja pago até o seu completo restabelecimento, além dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

Em decisão de fls. 40/42, foi deferido o pedido de antecipação da tutela, para restabelecer o pagamento do auxílio-doença acidentário, a contar da data do r.
decisum
(10/04/2015).

Após o transcorrer da demanda, inclusive com a produção de perícia médica (fls. 122/128), adveio a r. sentença objurgada, que, em resumo, apresentou a seguinte fundamentação:

“Assim, por encontrar-se o autor, na atualidade, apto para o labor habitual, sem sinal de doença em atividade ou sequela incapacitante, não faz jus, também na atualidade, ao pagamento do benefício auxílio doença acidentário, como prelecionado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

(...)

Entretanto, verifico que o autor encontra-se em gozo de auxílio doença acidentário, por força de antecipação da tutela deferida por este Juízo (fls. 40/42), desde o dia 21/09/2015 (vide fls. 96-verso), baseado em documento médico oficial exarada pelo SUS (fls. 38), posterior à alta médica administrativa ocorrida aos dias 19/12/2014 (fls. 52).

Contudo, como a antecipação da tutela possui característica de provisoriedade e a lesão sofrida pelo autor já se encontra consolidada, tal medida, neste caso concreto, há que ser cessada com concomitância ao auxílio doença acidentário NB 607.473.934-3, a partir da data da juntada do laudo pericial a estes autos (30/06/2017), pois foi a partir deste dia que pode ser comprovada a ausência de incapacidade do autor para o desenvolvimento da sua atividade laborativa habitual.

Em resumo, é devido o pagamento do auxílio doença acidentário ao autor de 20/12/2014 (dia seguinte ao da alta administrativa) até 30/06/2017 (data da juntada do laudo pericial aos autos), descontando-se do período, as parcelas pagas por força de antecipação da tutela
” (fls. 137/138).

Foi, então, que, logo após, o apelante opôs embargos de declaração (fls. 141), ressaltando a contradição no julgado objurgado, alegando que a fundamentação afirmou que é devido o pagamento do auxílio-doença ao autor de 20/12/2014 (dia seguinte ao da alta administrativa) até 30/06/2017 (data da juntada do laudo pericial nos autos), descontando-se do período, as parcelas pagas por força de antecipação da tutela, ao passo que o comando sentencial determinou o pagamento de auxílio-doença de 20/12/2014 (dia seguinte ao da alta administrativa) até a data da publicação da sentença, que ocorreu em 28/06/2018.

Ao julgar os aclaratórios, o juízo de origem acolheu o vício apontado pela autarquia federal, passando a fundamentação a ter o seguinte teor:

“
Contudo, como a
antecipação da tutela possui característica de provisoriedade, tal medida, neste caso concreto, há que ser cessada
por ausência de incapacidade laborativa atual.

Em resumo, é devido o pagamento do auxílio doença acidentário ao autor de 20/12/2014 (dia seguinte ao da alta administrativa) até
a data da publicação desta sentença
, descontando-se do período, as parcelas pagas por força de antecipação da tutela.
” (fl. 153).

Inconformado com esse comando decisório, o réu recorreu a esta Egrégia Corte, sustentando, nas razões recursais juntadas às fls. 155/157, em síntese, que
(i)
há necessidade de alteração da data de cessação do benefício e da dedução integral dos valores pagos por tutela antecipada revogada e não confirmada em sentença; e
(ii)
houve a sucumbência recíproca das partes, a teor do
caput
do art. 86, do CPC.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“para que seja limitada a condenação de pagar atrasados entre agosto de 2014 até dezembro de 2016, revogando-se a tutela antecipada desde janeiro de 2017 bem como compensando-se todos os valores já pagos a título de tutela antecipada e não confirmada em cognição exauriente”
.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado à fl. 163, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na decisão de fls. 185/189 foi determinada a suspensão do feito, tendo em vista que o C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.734.698/SP, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria afeta ao julgamento em regime repetitivo (Tema 692).

Após o julgamento da causa paradigma, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao que entenderem pertinente, tendo essas, contudo, quedado-se inertes.

Pois bem.

É incontestável, conforme se observa da prova pericial acostada aos autos, que o autor, mesmo diante do acidente de trabalho narrado na inicial, teve preservada, a partir de determinado momento, a capacidade laboral, particularidade essa incompatível com a concessão de qualquer benefício previdenciário.

Denota-se, ainda, dessa mesma prova técnica, que o perito foi conclusivo quanto à delimitação da incapacidade do apelado, isto é,
entre agosto de 2014 (data do início do recebimento do benefício previdenciário auxílio-doença acidentário) a dezembro de 2016
.

Assim, a meu sentir, ao contrário do que constou da r. sentença objurgada,
a capacidade laborativa não restou comprovada a partir da juntada do laudo pericial (30/06/2017), mas, como dito antes, a partir de dezembro de 2016
.

E, nesta senda, a r. sentença merece reforma, pois embora as lides acidentárias sejam revestidas de características protecionistas, regidas pelo princípio finalístico de assistência ao segurado, permitindo ao Magistrado dizer o direito aplicável ao caso concreto, não autoriza, de outro norte, a extensão da concessão de benefício se ausentes os requisitos ditados pela legislação de regência.

Sendo assim, estando o apelado apto para o exercício de sua atividade habitual e de qualquer outra função a partir de janeiro de 2017, conforme comprovado no laudo pericial acostado aos autos, não há que se falar em extensão do direito ao benefício do auxílio-doença acidentário até a data da publicação da sentença, como reconheceu a Magistrada de 1º Grau (fl. 153).

No que se refere ao direito do apelante de deduzir integralmente os valores pagos por tutela antecipada revogada e não confirmada após a cognição exauriente, entendo que razão lhe assiste.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp n. 1.401.560/MT), fixou a tese de que
"A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos"
(Tema nº 692/STJ).

Eis a ementa do referido julgado:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.
Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015)
(grifei)

Posteriormente, a Primeira Seção do STJ complementou o entendimento firmado, admitindo que a devolução dos valores percebidos por força de decisão precária revogada possa ocorrer nos próprios autos do processo. A tese passou a ter a seguinte redação:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, II, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 475-O, II, do CPC/1973).”

(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Ora, na hipótese dos autos, o autor postulou a concessão de auxílio-doença, obtendo a antecipação de tutela (fls. 40/42), posteriormente revogada por força da sentença de primeva (fls. 134/139).

Contudo, como dito alhures, tendo sido reconhecida a ausência de incapacidade para o desenvolvimento de sua atividade laborativa habitual até dezembro de 2016, e sendo vedado o enriquecimento sem causa, importa reconhecer o direito da autarquia previdenciária em compensar os valores pagos a maior, desde janeiro de 2017, a título de auxílio-doença acidentário, em sede de tutela antecipada e não confirmada em cognição exauriente.

Por outro lado, não merece prosperar o pedido formulado pelo apelante de redistribuição dos ônus de sucumbência.

Isso porque o pedido do autor foi de condenar o réu a restabelecer o auxílio-doença acidentário, mantendo-o até que o requerente fosse recuperado das lesões sofridas em decorrência do acidente de trabalho, com o pagamento dos respectivos proventos, vencidos e vincendos, a contar da data da suspensão do benefício, o que, apesar do limite de tempo, foi reconhecida na sentença primeva.

Por fim, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, observo que a Magistrada de origem condenou a autarquia demandada a pagar, em favor do autor, honorários advocatícios, no valor de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas (súmula 111 do STJ).

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”
, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para (i) que seja limitada a condenação de pagar os atrasados de auxílio-doença acidentário entre agosto de 2014 até dezembro de 2016, revogando a tutela antecipada a partir de janeiro de 2017; e (ii) reconhecer o direito da autarquia previdenciária em compensar os valores pagos a maior, desde janeiro de 2017, em sede de tutela antecipada e não confirmada em cognição exauriente.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo parcialmente a sentença apenas para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária deve aguardar a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.